Tribunal: TJES
Processo: 5000226-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000226-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAYANE FERREIRA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000226-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THAYANE FERREIRA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thayane Ferreira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, em ação de indenização por dano moral e material decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada em face da MRV Engenharia e Participações Ltda., indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consistente na abstenção da cobrança de valores devidos a título de “juros de obra”.

Sustenta que: (1) firmou com a agravada um contrato de compra e venda de imóvel em construção com previsão de entrega para o dia 31/01/2020; (2) a agravada não cumpriu a obrigação de entregar o imóvel no prazo contratado; (3) o inadimplemento da agravada afasta a obrigação do pagamento dos juros de obra incidentes sobre o valor das prestações do contrato de financiamento bancário que firmou para a adquisição do imóvel; (4) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo, pois o atraso na entrega do imóvel resultará no pagamento de juros de obra por período superior ao previsto no contrato; (5) os encargos financeiros decorrentes do atraso na entrega do imóvel devem ser suportado pela agravada; e (6) comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 1029557).

Em contrarrazões (ID nº 1203783) a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a agravante não comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator – sessão 28.06.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000226-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THAYANE FERREIRA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp 1.729.593/SP,
sob rito dos recursos
repetitivos (tema 996),
firmou
o entendimento de que “
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos”.

(STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019, original sem destaques)

A taxa de evolução de obra, também denominada como “juros de obra”, é a cobrança realizada pelo agente financeiro à construtora de juros sobre o empréstimo contraído para a construção do empreendimento imobiliário e
que
é repassada ao
s adquirentes
na celebração d
os
contrato
s
individuais
de financiamento para a aquisição
das unidades autônomas
.

Referida
taxa
é composta por juros e atualização monetária e seu pagamento, conforme mencionado acima,
é feito pelos
adquirente
s

até a conclusão das obras
.

Destarte,
existindo atraso na entrega do imóvel, afigura-se descabido imputar
ao comprador o
ônus de arcar com juros de evolução da obra, sob pena de penaliz
ar quem
não deu causa ao atraso.

Na hipótese, o prazo de entrega do imóvel previsto no contrato firmado entre as partes foi o dia 31/01/2020, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que se encerrou em 31/07/2020.

Todavia, a agravante não
apresentou
nenhum elemento de prova para demonstrar que a
obra não foi concluída
dentro do prazo
e nem que a
suposta
demora na entrega das chaves
decorre
única e exclusivamente d
a
mora da construtora,
caracterizando
a
ausência
probabilidade do direito alegado na inicial
.

Também não comprovou o risco de inadimplemento do contrato em razão da cobrança supostamente indevida taxa de evolução de obra ou que a manutenção da cobrança até o julgamento do mérito da ação lhe causará prejuízo de difícil ou incerta reparação.

Assim, as provas reunidas nesta fase do processo não demonstram o risco advindo da manutenção da cobrança a justificar sua suspensão imediata, antes mesmo da formação do contraditório.

Noutra parte, a cobrança da taxa de evolução de obra não é feita pela agravada e sim pela Caixa Econômica Federal, que é instituição financeira que firmou com a agravante o contrato de financiamento da unidade autônoma por ela adquirida e que não foi incluída no polo passivo da ação, decorrendo que a concessão da tutela de urgência pleiteada exclusivamente em face da agravada não lhe trará nenhum benefício prático.

Nesta hipótese, caso se verifique após a instrução probatória que o atraso na entrega do imóvel decorreu da mora da construtora, caberá a esta restituir integralmente os valores pagos pela agravante a título de juros de obra.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000226-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THAYANE FERREIRA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

2.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
(STJ, REsp nº 1.729.593/SP – julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - tema 996)
.

3.
Hipótese em que
a agravante não
apresentou
prova para demonstrar que a
obra não foi concluída
dentro do prazo
e nem que a
suposta
demora na entrega das chaves
decorre
u
única e exclusivamente d
a
mora da construtora,
caracterizando
a
ausência
de
probabilidade do direito alegado na inicial
.

4.
Também não comprovou
o
risco
de inadimplemento do contrato, em razão da cobrança supostamente indevida
de
taxa de evolução de obra
ou que a manutenção da cobrança até o julgamento do mérito da ação lhe causará prejuízo de difícil ou incerta reparação
.

5.
A cobrança da taxa de evolução de obra não é feita pela construtora e, sim, pela
instituição financeira que
firmou com a agravante o contrato de
financiamento
da unidade autônoma por ela adquirida
e que não foi incluída no polo passivo da ação
,
decorrendo
que a concessão da tutela de urgência pleiteada exclusivamente em face da construtora não lhe trará nenhum benefício prático.

6.
C
aso se verifique
n
a instrução probatória que o atraso na entrega do imóvel decorreu da mora da construtora, caberá a esta restituir integralmente os valores pagos pela agravante a título de juros de obra.

7.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de junho de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.